Tribunal: TJPA
Processo: 0816407-42.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816407-42.2023.8.14.0401

APELANTE: ITALO RICARDO CRUZ MONTEIRO, IURI MAGNO FRAZAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Os recorrentes pleitearam a absolvição com base na insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal e o redimensionamento da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência das provas que fundamentaram a condenação por tráfico de drogas, (ii) a possibilidade de desclassificação para uso pessoal, e (iii) a correção da dosimetria da pena imposta.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas, especialmente os depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. A apreensão de 129 (cento e vinte e nove) porções de cocaína em local conhecido pelo intenso tráfico e as circunstâncias da prisão indicam claramente a destinação comercial do entorpecente, afastando a alegação de uso pessoal.

4. Pequenas inconsistências nos depoimentos das testemunhas policiais não comprometem a credibilidade das provas, sendo aceitável que diferenças de percepção ocorram sem que isso fragilize o núcleo dos fatos relatados.

5. Quanto à dosimetria da pena, o redimensionamento é cabível para evitar a dupla valoração negativa da natureza e quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena imposta aos recorrentes, fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando as provas materiais, corroboradas por depoimentos de policiais, demonstram de forma clara a destinação comercial do entorpecente apreendido, afastando a hipótese de uso pessoal. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas às circunstâncias da prisão, são indicativos suficientes da prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e são suficientes para embasar a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, nos quais a atuação imediata dos agentes de segurança é determinante para a captura dos infratores. Pequenas divergências em detalhes não essenciais não comprometem a credibilidade dos testemunhos. Na dosimetria da pena, é imperioso evitar a dupla valoração negativa do mesmo fato, como a quantidade e a natureza da droga, em diferentes fases da dosimetria. A consideração de tais elementos deve ser única, cabendo ao julgador escolher a fase em que serão valorados, a fim de garantir que a reprimenda seja justa e proporcional, sem incorrer em bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, §4º; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VI.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ÍTALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
e
IURI MAGNO FRAZÃO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA (ID 17135377), que os condenou como incursos no tipo penal elencado no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/2006, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17135307) que no dia 20/08/2023, por volta das 17h00min, policiais militares em ronda ostensiva pelo bairro da Condor, ao transitarem pela Rua Nova Segunda, conhecida devido ao intenso tráfico de drogas, avistaram 03 (três) indivíduos comercializando entorpecentes, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga e entraram em uma vila.

Diante da fundada suspeita, os agentes da lei desembarcaram da viatura, fizeram o acompanhamento dos sujeitos e lograram êxito na apreensão dos recorrentes, surpreendidos em uma casa abandonada no final da vila.

Descreve que, durante o procedimento de revista, foram encontradas, nos bolsos de ITALO MONTEIRO, duas sacolas, contendo 100 (cem) porções semelhantes à droga conhecida popularmente como cocaína. Com IURI FRAZÃO, foram apreendidas, também no bolso dele, 29 (vinte e nove) porções contendo substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como cocaína, a quantia de R$191,00 (cento e noventa e um reais) e de 01 (um) aparelho celular.

Durante a perseguição, o terceiro indivíduo deslocou-se para lugar incerto e logrou êxito na fuga. Ademais, ele efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares e, por conta disso, um dos soldados também efetuou disparos, no intuito de repelir a injusta agressão.

Em
razões recursais
(ID 17660939), roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, de vez que ancorada a condenação apenas nos depoimentos de policiais, que não comprovam a traficância exercida pelos acusados, os quais alegam a destinação pessoal do entorpecente, e fazem jus à incidência da regra do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

Outrossim, pugna pelo redimensionamento da pena irrogada ao mínimo legal, com conseguinte alteração do regime de cumprimento de pena para mais benéfico.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17660941), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo total
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da insurgência defensiva.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
. Desclassificação art. 28, da LAD:

Roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, de vez que ancorada a condenação apenas nos depoimentos de policiais, que não comprovam a traficância exercida pelos acusados, os quais alegam a destinação pessoal do entorpecente, e fazem jus à incidência da regra do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 17135270, pág. 23), que atesta a descoberta em poder dos apelantes, além do material entorpecente, da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) e de um aparelho de telefone celular. Cite-se, ademais, o Laudo de Constatação Provisória n.º 2023.01.003444-QUI (ID 17135270, pág. 25); e o Laudo Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo N.º 2023.01.003445-QUI (ID 17135308), que atesta:

“
2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 129 (cento e vinte e nove) porções confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor verde, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca pesando no total 123,00 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’.”

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em juízo, ouvidas as testemunhas JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIO AILTON SANTANA DE SOUZA JUNIOR e MATIEL DOS SANTOS MOTA, convergem eficazmente em suas declarações, ao narrarem que estavam em ronda em área de intenso tráfico de substâncias entorpecentes, momento em que avistaram os réus na companhia de terceiro sujeito não identificado, os quais saíram em fuga ao observarem a chegada da guarnição. Acrescentam que dois dos sujeitos, os ora apelantes, seguiram em direção a um beco estreito, enquanto o outro saiu em fuga por um telhado. Relatam que os agentes públicos se dividiram na abordarem, e o terceiro individuo disparou contra os policiais, sendo necessário o revide da injusta agressão. Salientam conseguiram alcançar os apelantes e, ao procederem a revista, encontraram a droga em poder dos mesmos.

Os réus Ítalo Ricardo Cruz Monteiro e Iuri Magno Frazão, ao exercerem a autodefesa, negam a acusação que lhes pesa. Ítalo, especificamente, afirma sua condição de usuário.

De todo o colhido, resta comprovada a autoria dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito de posse dos apelantes, em condições típicas da finalidade mercantil.

Ressalte-se que, pequenas inconsistências ou divergências em detalhes não essenciais dos testemunhos dos policiais não fragilizam a credibilidade de suas declarações.

Dessarte, é perfeitamente admissível que pessoas recordem detalhes da ação de maneira ligeiramente diferente, dada à percepção e à memória humana. Na espécie, as incongruências apresentadas não afetam a plausibilidade da narrativa central do ilícito.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. Ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os réus.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.

2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

Registre-se que, o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, o modo de acondicionamento, em “petecas”, as circunstâncias da prisão, em local já apontado pela existência de intenso de tráfico de drogas, bem como a natureza da droga, cocaína, aliada à quantidade não irrisória de 129 (cento e vinte e nove) porções, absolutamente incompatíveis com a alegação de destinação pessoal do material ilícito.

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual dos acusados, como alega a defesa. Na hipótese, a alegada
condição de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
se revelam comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas, consoante outrora frisado, comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles o de “trazer consigo”, sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Segundo prova angariada, os réus, durante a abordagem, não apresentaram qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram observadas condições sugestivas de consumo.

Lado outro, as circunstâncias da prisão em flagrante, com notícia da efetiva traficância no local, fuga, troca de tiros, e apreensão de considerável quantidade de drogas de posse dos recorrentes, refutam, em absoluto, a tese de que o material ilícito seria destinada para consumo individual.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

2. Da dosimetria da pena:

Pugna a defesa pelo redimensionamento da pena irrogada ao mínimo legal, com conseguinte alteração do regime de cumprimento de pena para mais benéfico.

A) Da reprimenda atribuída ao réu
ÍTALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
:

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a
culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”),
de acordo com o laudo toxicológico, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Ressalte-se que a despeito de outros registros criminais na certidão de antecedentes criminais do réu, não consta da aludida certidão condenação criminal com trânsito em julgado, razão pela qual não serão utilizados para fins de maus antecedentes (e nem reincidência).

Nessa esteira, fixo a
pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Impende mencionar que, a despeito do então entendimento dissonante deste juízo quanto ao tema, a 3ª Seção do STJ fixou a tese em recursos repetitivos, com efeito vinculante, segundo a qual é vedado o uso de inquéritos policiais ou ação penal em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180), razão pela qual este juízo observará a tese fixada, aplicando o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
em razão de o réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos e não haver elementos nos autos que indiquem que o mesmo se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que
reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/6 (um sexto, face à elevada quantidade de entorpecente encontrada),
tornando-a DEFINITIVA em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

(...)

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime SEMIABERTO com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP.”
(GRIFEI)

Consoante cediço, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa da
natureza do material entorpecente
apreendido, no caso,
cocaína
, deveras, de acentuado potencial lesivo.

Observa-se, ademais, que não foram consideradas agravantes ou atenuantes e, na última fase da dosimetria, foi concedida ao réu a benesse do
tráfico privilegiado
, com redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), tendo por base a
expressiva quantidade de droga.

Inobstante, o binômio quantidade/qualidade da droga apreendida há de ser valorado como
vetor único
, cuja negativação exige não apenas haja droga lesiva à saúde, mas que, em havendo, seja ela em quantidade considerável, apta a justificar o recrudescimento da reprimenda.

Nessa esteira de raciocínio:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DESLOCAMENTO DE VETOR JUDICIAL PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE.

1. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não podendo ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas. Jurisprudência do STJ.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, “[...] a natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal. Precedentes.” (AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a despeito da utilização da quantidade da droga no aumento da pena-base, utilizaram a natureza deletéria do crack para justificar a fração 1/6 da causa de diminuição da pena na terceira fase, o que configura indevido bis in idem.

4. “A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 857.404/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe 11/12/2023).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 878.774/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)”
(GRIFEI)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, “A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial” (REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 03/11/2022). Precedentes.

2. Não se trata de ignorar que haja diferentes graus de lesividade entre as diversas substâncias definidas como droga pela Portaria SVS/MS n. 344/1998, tampouco de negar que quantidades mais expressivas de entorpecentes tenham maior potencial de dano à saúde pública; cuida-se, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei n. 11.343/2006.

3. No caso, uma vez que as instâncias ordinárias consideraram a natureza e quantidade de drogas como duas circunstâncias autônomas e independentes para aumentar duplamente, em 2/3, a pena-base do réu, constata-se a existência de ilegalidade na dosimetria da pena.

4. Ordem concedida para reduzir a pena-base do paciente.

(STJ, HC n. 864.670/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)”
(GRIFEI)

Lado outro, o binômio do art. 42, da LAD, pode servir de fundamento para exasperação da pena-base ou para modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que, neste caso, não tenha sido empregado anteriormente para agravamento da pena, veja-se:

Assim:

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA BÁSICA E MODULAR A MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DA DROGAS. TRIBUNAL AFASTA A QUANTIDADE DE DROGA DA TERCEIRA FASE , DE MODO A CORRIGIR O BIS IN IDEM. ESCOLHA DE QUAL FASE UTILIZAR A CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em relação à minorante do tráfico privilegiado de drogas, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. No caso, a instância ordinária observou tais preceitos, pois afastou a quantidade de droga erroneamente utilizada pelo Juízo de piso para modular a benesse referenciada quando já havia sido utilizada na primeira etapa dosimétrica, corrigindo o bis in idem operado em primeira instância.

3. Ademais, justamente porque a escolha da fase da dosimetria em que a quantidade de droga será considerada está dentro da discricionariedade do julgador, não há obrigação de que a circunstância referida seja aposta, no caso, para modular a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, como interpreta o órgão ministerial.

4. Assim, o acórdão recorrido preferiu a utilização da quantidade de entorpecente apreendido na elevação da pena-base, não cabendo a esta Corte interferir em tal arbitrariedade, mormente quando, repito, não se verifica nenhuma violação à lei no procedimento realizado.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.575.816/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)”
(GRIFEI)

Assim, deve ser
REDIMENSIONADA A PENA
imposta ao apelante
ÍTALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
, e passo a assim proceder:

Na
primeira etapa
, não se observa a persistência de vetoriais negativas ao apelante. Em atenção à regra do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, sua incidência será reservada à última etapa do cálculo penal.

Assim, fixo a pena primária em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, inexistem atenuantes e agravantes.

Na
terceira etapa
, aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mantenho a redução na fração mínima de 1/6 (um sexto), tendo em vista a natureza da droga apreendida – cocaína – de acentuado grau deletério, bem como a quantidade expressiva da droga, já que apreendidas com os réus 129 (cento e vinte e nove) “petecas” da referida substância.

Nesses termos, fixo ao apelante
ÍTALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
, a pena
definitiva
e
concreta
de
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, e
416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

B) Da reprimenda atribuída ao réu
IURI MAGNO FRAZÃO
:

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a
culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”),
de acordo com o laudo toxicológico, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a
pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Impende mencionar que, a despeito do então entendimento dissonante deste juízo quanto ao tema, a 3ª Seção do STJ fixou a tese em recursos repetitivos, com efeito vinculante, segundo a qual é vedado o uso de inquéritos policiais ou ação penal em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180), razão pela qual este juízo observará a tese fixada, aplicando o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
em razão de o réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos e não haver elementos nos autos que indiquem que o mesmo se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que
reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/6 (um sexto, face à elevada quantidade de entorpecente encontrada),
tornando-a DEFINITIVA em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

(...)

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime SEMIABERTO com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP.”
(GRIFEI)

No que concerne ao apelante em comento, colhe-se, igualmente, que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa da
natureza do material entorpecente
apreendido, no caso,
cocaína
, deveras, de acentuado potencial lesivo.

Observa-se, ademais, que não foram consideradas agravantes ou atenuantes e, na última fase da dosimetria, foi concedida ao réu a benesse do
tráfico privilegiado
, com redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), tendo por base a
expressiva quantidade de droga.

Inobstante, consoante entendimento jurisprudencial anteriormente citado, o binômio quantidade/qualidade da droga apreendida há de ser valorado como
vetor único
, cuja negativação exige não apenas haja droga lesiva à saúde, mas que, em havendo, seja ela em quantidade considerável, apta a justificar o recrudescimento da reprimenda.

Lado outro, o binômio do art. 42, da LAD, pode servir de fundamento para exasperação da pena-base ou para modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que, neste caso, não tenha sido empregado anteriormente para agravamento da pena.

Assim, deve ser
REDIMENSIONADA A PENA
imposta ao apelante
IURI MAGNO FRAZÃO
, e passo a assim proceder:

Na
primeira etapa
, não se observa a persistência de vetoriais negativas ao apelante. Em atenção à regra do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, sua incidência será reservada à última etapa do cálculo penal.

Assim, fixo a pena primária em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, inexistem atenuantes e agravantes.

Na
terceira etapa
, aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mantenho a redução na fração mínima de 1/6 (um sexto), tendo em vista a natureza da droga apreendida – cocaína – de acentuado grau deletério, bem como a quantidade expressiva da droga, já que apreendidas com os réus 129 (cento e vinte e nove) “petecas” da referida substância.

Nesses termos, fixo ao apelante
IURI MAGNO FRAZÃO
, a pena
definitiva
e
concreta
de
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, e
416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena cominada aos recorrentes, passando a condenar-lhes, igualmente, às penas de
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, e
416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024